Tribunal: STF
Processo: RE 1272872
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada:
    “ADMINISTRATIVO. Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar. Contratação temporária de voluntários para o serviço militar, fundamentada na Lei Estadual nº 11.064/2002. Reconhecida a inconstitucionalidade de sobredito diploma legal pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal. Direito às mesmas vantagens percebidas pelos policiais efetivos, observada a prescrição quinquenal. Direito ao recolhimento da contribuição previdenciária, cujo tempo será considerado para fim de aposentadoria, que não se sujeita à prescrição. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Remessa necessária, considerada interposta, e recurso da ré não providos. Provido, parcialmente, o apelo da autora.” (Documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração interpostos pela recorrida foram rejeitados (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II ; 37, caput, II e IX; 61, § 1° e 142, 3°, X, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece prosperar.
    Ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista, conforme se lê da ementa do acórdão:
     “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
     1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
     2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
     3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
     4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifei).
     Verifico que o aresto de origem contrariou tal entendimento ao condenar o ente federativo ao pagamento de verbas de natureza trabalhista.
     Destaco, ademais, julgados de ambas as Turmas deste Tribunal que já aplicaram o entendimento do precedente a casos semelhantes:
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
     Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra o Estado de São Paulo (art. 21, § 2°, do RISTF). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
     Publique-se.
     Brasília, 30 de junho de 2020. 
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator